Tribunal: TJSP
Processo: 2024905-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO À PESSOA NATURAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO.